Tribunal: CARF
Processo: 11080.720064/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720064/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.665 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
GIANPIETRO SANZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 07/11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007,
perfazendo o montante de R$ 2.010,11, em razão da constatação de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 8.556,70.
O autuado foi cientificado do lançamento em 13/12/2010 (fls. 36) e apresentou a
impugnação em 04/01/2011 (fls. 02), alegando que:
a) não houve omissão dos rendimentos, pois foi recebido da fonte pagadora apenas o
valor declarado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720064/2011-65
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2011-65

b) a fonte pagadora realizou apenas o pagamento do salário de dezembro de 2006 à
agosto de 2007 conforme cópias de contracheques anexos, e teve com esta empresa dois
contratos distintos de trabalho, um como professor e outro como coordenador, no
entanto o não pagamento do salário de ambos os contratos do período de setembro/2007
à dezembro/2007 foi motivo de a uma ação trabalhista, que iniciou em 14/02/2008.
Contudo com base na ata da audiência da referida ação, houve conciliação entre as
partes, porém até a presente data a fonte pagadora não honrou o acordo.
Juntou-se às fls. 69 extrato do sistema DIRF
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Declaração de Ajuste Anual. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos, deve ser mantido o lançamento de
ofício correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- o impugnante ingressou com reclamatória trabalhista, em 14/02/2008, em
desfavor da Associação Educacional Nossa Senhora do Caravággio, tendo em vista o não
recebimento de seus salários dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de
2007, além de descumprir com várias outras obrigações trabalhistas;
- em que pese o acordo acima referido ler sido homologado, até a presente data
não foi cumprido, restando todas as tentativas de execução infrutíferas.
- a decisão de piso foi julgada improcedente a defesa apresentada, em 04.01.2011,
sob o argumento que a fonte pagadora Associação Educacional Nossa Senhora do Caravággio,
declarou o pagamento dos salários dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do
ano de 2007 em DIRF e que não restou comprovado na reclamatória trabalhista o não pagamento
dos referidos salários, pois não constou mencionado no Acordo;
- com efeito, o Reclamante não recebeu os salários dos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro do ano de 2007 e muito menos o valor do acordo;
- contudo, para sua surpresa, o Recorrente recebeu em 13.12.10 uma Notificação
de Lançamento, referente ao Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, no
montante de R$ 2.010,11, em razão de terem constatado uma omissão de rendimentos no valor
de RS 8.556,70;
- conforme se pode verificar nos contracheques juntados à Impugnação de
primeira Instância e extratos bancários da conta onde o Recorrente recebia seus salários, o
mesmo não recebeu os salários referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro do ano de 2007, inexistindo, portanto, o fato gerador para a incidência de imposto de
renda retido na fonte;
- esclarece que o depósito efetuado no mês de outubro, corresponde ao salário do
mês de junho, que deveria ter sido pago em julho e foi depositado apenas em outubro. Fato este
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2011-65

que comprova que a ex empregadora do Recorrente não cumpre com suas obrigações, agindo
sempre de má-fé;
- nos demais meses em que não houve o pagamento de salários, meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, a serem recebidos nos meses de outubro,
novembro, dezembro e janeiro, não há depósitos efetuados, diferentemente dos outros meses em
que há depósito de salários sempre entre os dias 10 e 15 do mês;
- se a fonte pagadora lançou referidos meses como pagos, agiu de má fé, como
vem agindo
- a declaração falsa de sua ex empregadora não pode gerar mais este prejuízo ao
Recorrente, que, repita-se, não recebeu os salários dos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro do ano de 2007, nem recebeu o valor do acordo celebrado judicialmente, que envolve
os salários postulados na reclamatória trabalhista;
- é inequívoco que o fato gerador do imposto ocorre no dia da percepção do
rendimento, ainda que este seja posteriormente submetido aos ajustes mensal e anual
determinados peía legislação;
- de acordo com a ADI n° 8/2014, o fato gerador do IRRF ocorre na data do
lançamento contábil feito por pessoa jurídica contratante referente aos honorários de prestador de
serviços, ou seja, no momento do lançamento a débito de despesas, em contrapartida .com o
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pelo contratado e aceita pela
contratante;
- como acima exposto, não houve o crédito na conta do Recorrente, não havendo o
fato gerador para tal fim;
- assim, não é possível o Recorrente sofrer as consequências como se tivesse
omitido valores, créditos, que sequer recebeu ou esteve em sua posse;
- a cobrança imputada ao Reclamante é fictícia, porquanto inexiste o crédito
salarial que ensejasse o pagamento de imposto de renda;
- requer, então, a improcedência da ação fiscal, para que seja cancelando o débito
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Autuação teve por base as informações prestadas pela fonte pagadora
(Associação Educacional Nossa Senhora de Caravaggio) por meio de DIRF - Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - tendo o Contribuinte contestado tais informações,
informando que somente recebeu parte dos valores declarados pela empresa.
A fonte pagadora declarou ter pago, no ano-calendário 2007, o valor de R$
28.540,41, porém o Contribuinte admite só ter recebido o valor de R$ 19.983,71, o qual foi
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.665 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720064/2011-65

declarado por ele na Declaração de Ajuste Anual. A diferença de R$ 8.557,70 foi considerada
como omitida, conforme Notificação de Lançamento (e-fls. 7/11).
Conforme já expôs a DRJ, a DIRF é um documento idôneo para o fim de
comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo,
pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá
provar o contrário, mediante a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
A DRJ, entretanto, não acatou as alegações do Contribuinte, por entender que não
foram suficientes para infirmar o recebimento dos valores informados em DIRF.
De fato, os documentos juntados aos autos pelo Recorrente não comprovam o
alegado por ele, no sentido que não ter recibo pagamento da fonte pagadora nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2007, conforme passamos a expor.
 A data de saída da empresa Associação Educacional Nossa Senhora de
Caravaggio só foi efetivada em sua carteira de trabalho em 10 de
janeiro de 2008 (e-fl. 52);
 A ata de audiência da Justiça do Trabalho (e-fls. 85/86) não traz
nenhum pagamento relativo aos supostos salários referentes aos meses
de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2007 não
recebidos pelo contribuinte, conforme alegado em sua defesa;
 Trata-se, sim, de verbas indenizatórias quis sejam: FGTS e Multa de 40
do FGTS (R$ 5.000,00), férias indenizadas acrescidas de 1/3 (R$
2.500,00), Multa do art. 477, parágrafo 8o, da CLT (R$ 1.750,00),
Multa do art. 467 da CLT (R$ 2.750,00);
 Não é possível fazer uma vinculação do não recebimento dos
rendimentos alegados pelo Recorrente apenas com em seus extratos
bancários juntados em seu recurso,.
Portanto, o extrato do sistema DIRF de e-fl. 69 confirma os valores apurados pela
fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 120
DF CARF MF
Original